Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESTAQUE DA QUANTIA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 22, §4o do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
2. A Resolução n.o 115/2010 do CNJ, ao dispor sobre a gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário, determina em seu artigo 5o, §2o que “se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, §4o da Lei no 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal”.
3. No caso em análise, a agravada requereu o destaque dos honorários advocatícios após a expedição da requisição do precatório, de forma que, não havendo manifestação oportuna, resta configurada a preclusão do seu direito, ainda que tenha tal verba caráter alimentar.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão mantida.